Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703106-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO BARROSO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu o bloqueio de ativos nas contas bancárias do agravado na modalidade reiterada por 15 dias (autos no 0041501-37.2015.8.07.0001, ID no 219452549). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão que deferiu, em parte, nova pesquisa de ativos do executado, ora agravado, via SISBAJUD, não observou as particularidades do caso concreto, já que a pesquisa anterior teve êxito parcial. 3. Esclarece que pediu que a pesquisa ocorresse de maneira reiterada, pelo prazo de 60 dias, na modalidade “teimosinha”, pois é possível que o executado realize nova movimentação de valores e a medida contribuirá para a efetividade do processo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a pesquisa via SISBAJUD ocorra na forma pleiteada na origem e, no mérito, a reforma parcial da decisão. 5. Preparo (ID no 68327558). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1958003, 0746617-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025 13. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. A decisão deferiu a busca de ativos eventualmente registrados em nome do agravado, na modalidade reiterada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o que é razoável diante da realidade processual e das particularidades do caso concreto. 16. Caso a diligência tenha êxito, não há empecilho para que, eventualmente, seja reiterada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO